Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. MEIOS DISPONÍVEIS. ENDEREÇO INCOMPLETO.
I – Consoante o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu.
II – Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, inclusive com pesquisas aos sistemas eletrônicos e requisição de informações a órgãos públicos, e diante da impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegada nulidade da citação editalícia.
III – Apelação desprovida.